Tribunal: TCU
Processo: 036.921/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1430/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 26/8/2019, da deliberação recorrida, o Acórdão 3898/2019-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 3514/2020-TCU-Segunda Câmara , o recorrente somente compareceu aos autos em 17/7/2020, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição deste recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão: 1. Processo TC- Processo 036.921/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Cultural de Lages (06.193.861/0001-10); Joao Carlos Matias (XXX.207.990-XX). 1.2. Recorrente: Fundação Cultural de Lages (06.193.861/0001-10). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.